Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724455-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIDES BRITO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EURIDES BRITO DA SILVA em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença número 0701353-76.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação da ora Agravante e declarou a nulidade da intimação ocorrida por publicação e em vista do comparecimento espontâneo da executada, passa a correr o prazo para pagamento espontâneo da intimação desta decisão por publicação (art. 239, §1o do CPC), nos seguintes termos (ID 96646307): Cuida-se de impugnação da executada contra a aplicação de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC, na fase executiva. Afirma a inobservância do artigo 513, §4o do Código de Processo Civil, que exige a intimação pessoal do devedor, quando o requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença for efetuado após mais de um ano do trânsito em julgado do título exequendo. O MPDFT se manifestou sobre a impugnação em ID96583287. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Assiste razão à executada. No caso, constata-se que o cumprimento de sentença foi iniciado após um ano do trânsito em julgado da condenação. Para tal caso, há expressa previsão legal de intimação pessoal da devedora. Confira-se: “Art. 513, §4o do CPC: Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo.” Logo, a intimação pessoal era medida necessária para resguardar o direito de defesa da executada. Nos autos houve penhora de imóveis e intimação da executada para manifestação sobre penhora. A impugnação ora analisada se trata da primeira manifestação da executada nos autos na fase executiva, o que denota que a finalidade de intimação para pagamento espontâneo não foi atingida. Assim, não obstante tenha havido a intimação aos patronos constituídos na ação de conhecimento, tal fato não afasta a nulidade no caso, uma vez que a finalidade não foi atingida e houve prejuízo à executada que teve acrescido ao valor devido multa e honorários advocatícios. Portanto, não há como suprir a nulidade no caso. Pelo exposto, declaro a nulidade da intimação ocorrida por publicação e em vista do comparecimento espontâneo da executada, passa a correr o prazo para pagamento espontâneo da intimação desta decisão por publicação (art. 239, §1o do CPC). Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento espontâneo e voltem-me para decisão. Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo 0. Intime-se a executada por publicação para pagamento espontâneo. Prazo 15 dias. Em suas razões, a Agravante alega que: (i) deveria ter sido intimada pessoalmente do início da fase de cumprimento de sentença; (ii) o juiz da Vara de origem determinou a intimação da executada por meio dos advogados constituídos nos autos ainda na fase de conhecimento; (iii) a Agravante, então, requereu fosse reconhecida a nulidade e determinada a intimação pessoal, por meio de carta com AR, para que tomasse ciência do início da fase de cumprimento de sentença; (iv) o juiz a quo entendeu que tal nulidade seria suprida pelo comparecimento espontâneo nos autos; (v) o artigo 513, §4o do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal do devedor quando o requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença for efetuado após mais de um ano do trânsito em julgado do título exequendo; (vi) a intimação pessoal da executada, por meio de carta com aviso de recebimento, é condição de validade nos casos em que a fase de cumprimento é iniciada após o transcurso do período de 1 (um) ano desde trânsito em julgado da decisão exequenda; (vii) a sentença em cumprimento transitou em julgado em 12 de março de 2019, enquanto o pedido de cumprimento de sentença ocorreu apenas em 10 de março de 2021, o que exigiria a intimação pessoal da devedora; (viii) não se trata de aplicar o princípio da instrumentalidade das formas e simplesmente entender como válido o comparecimento específico para alegar a nulidade, mas sim de observar adequadamente o direito da devedora ao devido processo legal, tendo em conta os prejuízos inegáveis daí decorrentes; (xix) isso foi até mesmo reconhecido pela decisão agravada, que anotou que “a finalidade não foi atingida e houve prejuízo à executada que teve acrescido ao valor devido multa e honorários advocatícios”; (xx) apesar de ter admitido a nulidade da intimação original e os prejuízos à devedora, o magistrado a quo deixou de reconhecer a invalidade dos atos posteriores, desatendendo o comando explícito do artigo 282 do Código de Processo Civil; (xxi) necessário o provimento do presente Agravo para reconhecer a invalidade de todos os atos posteriores à intimação reputada nula, com o seu refazimento a tempo e modo previstos na legislação; (xxii) deve ser reconhecido o descabimento de honorários em ações civis públicas que versem sobre improbidade administrativa, seja na fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença, de acordo com o Art. 18 da Lei 7.347/85, bem como em face do Art. 128, 5o, II, a da CF/88. Requereu genericamente a concessão de tutela recursal antecipada. Como plausibilidade do direito, aponta violação aos Artigos 513, §4o e 280 do Código de Processo Civil. O dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, estaria presente (i) no mero prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como (ii) na aplicação de sanções processuais e (iii) na adoção de medidas expropriatórias em absoluto desacordo ao princípio do devido processo legal. Preparo recolhido (ID 27716481). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 27716481). É o relatório. DECIDO. Da ANTECIPAÇÃO DA Tutela RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EURIDES BRITO DA SILVA em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença número 0701353-76.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação da ora Agravante e declarou a nulidade da intimação ocorrida por publicação e em vista do comparecimento espontâneo da executada, passa a correr o prazo para pagamento espontâneo da intimação desta decisão por publicação (art. 239, §1o do CPC). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que acolheu a impugnação da ora Agravante e declarou a nulidade da intimação ocorrida por publicação e em vista do comparecimento espontâneo da executada, passa a correr o prazo para pagamento espontâneo da intimação desta decisão por publicação, sem, contudo, intimar pessoalmente a devedora, ou declarar a invalidade dos atos anteriores, trazendo como pano de fundo discussão sobre intimação no cumprimento de sentença, bem como os efeitos em face de eventual nulidade de atos. A antecipação da tutela recursal deve ser concedida quando presentes no caso concreto elementos que enunciem a verossimilhança do direito invocado, em face de sua plausibilidade, acrescida ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como formas peculiares das tutelas trazidas pelo artigo 300 do CPC, já que, de fato, torna-se urgente antecipar o objeto ou parte dele. Em uma análise preliminar, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem e do (iv) conteúdo da decisão agravada, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter antecipatório, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante, muito embora tenha invocado violação aos Artigos 513, §4o e 280 do Código de Processo Civil, por entender que deveria ter sido intimada pessoalmente, compareceu espontaneamente, o que, em tese, perfectabilizaria a intimação, até mesmo em face de dicção legal constante no art. 239, §1o do CPC. De mais a mais, o pedido antecipatório para anulação dos atos até então encampados pelo magistrado de origem é decorrência da apreciação quanto à necessidade de intimação pessoal e, assim, poderá aguardar o exame de mérito, necessário a verticalização do tema. Quanto ao alegado dano irreparável ou de difícil reparação, entendo que não restou configurado, uma vez que está atrelado à discussão meritória quanto à legalidade da supressão da intimação pessoal pelo comparecimento espontâneo. De fato, a alegação de ilegalidade não constitui requisito a configurar dano irreparável, mas, como situou a Agravante, discussão quanto à plausibilidade do direito, de modo que não se confunde com essa. A alegação quanto à adoção de sanções processuais e na adoção de medidas expropriatórias configura temeridade abstrata e genérica, sem que, por agora, dos autos, esteja balizada em elementos concretos de efetivação. Dessa forma, tendo em vista o cenário trazido aos autos, entendo que, ao menos por agora e à míngua de maiores elementos, a questão da ilegalidade da intimação pessoal suprida deverá ser examinada diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, no momento de mérito. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela antecipada, ao que entendo que não, pelos motivos acima, acrescentando que o caso trazido à apreciação não experimentará gravame para as partes, pois, a qualquer momento, o processo poderá compor outros desmembramentos. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a concessão de tutela antecipada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela, nos moldes do que foi pleiteado pela Agravante. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021 12:15:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador